Tribunal: TJDFT
Processo: 0742144-75.2020.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0742144-75.2020.8.07.0001 APELANTE: SOLANGE DE FATIMA DA SILVA APELADO: VIDAL &amp; PINTO ADVOGADOS E CONSULTORES DESPACHO Nos termos dos arts. 10 e 933 do CPC, à apelante-autora para manifestar-se, em 5 dias, sobre a inovação recursal relativa à pretensão de incluir ossócios da apelada-ré no polo passivo da demanda, questão não submetida ao Juízo a quo nem decidida pela r. sentença, art. 1.014 do CPC. Brasília - DF, 22 de abril de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora